Tribunal: TJMT
Processo: 1020304-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020304-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos, Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP - CNPJ: 08.383.509/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DONISETE MONTEIRO - CPF: 002.630.318-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY APARECIDO MONTEIRO - CPF: 073.166.806-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1020304-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOHNNY APARECIDO MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E FALSIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – MERA COMPARAÇÃO VISUAL DE ASSINATURAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PENHORA DE VEÍCULO – NOMEAÇÃO DO AGRAVANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – MITIGAÇÃO DO PERIGO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – MEIOS PROCESSUAIS PRÓPRIOS PARA DISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A mera alegação de falsidade documental, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, especialmente quando a simples comparação visual entre assinaturas não permite concluir, em cognição sumária, pela falsidade do documento.

3. A alegação de nulidade de citação demanda comprovação robusta, não sendo suficiente a mera afirmação de que o agravante possuía endereço fixo, especialmente quando constam nos autos diversas tentativas frustradas de localização do executado.

4. O perigo de dano resta mitigado quando o próprio banco exequente requer a nomeação do executado como fiel depositário do veículo penhorado, permitindo que o bem permaneça em sua posse.

5. Existindo meios processuais próprios e específicos para questionar eventual irregularidade na citação ou falsidade documental no bojo da execução, não se justifica, em regra, a concessão de tutela de urgência em ação declaratória autônoma.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOHNNY APARECIDO MONTEIRO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo no 1043825-94.2025.8.11.0041)
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
que
indeferiu
o pedido de tutela provisória que visava suspender a execução no 1031506-75.2017.8.11.0041 que lhe move o ora agravado; suspender a penhora e a restrição de circulação de seu veículo e se abster de incluir seu nome em qualquer cadastro restritivo, inclusive protesto e caso já tenha feito determinar a imediata suspensão (ID 197008127 dos autos principais).

Em suas razões recursais (ID 294779874), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não possui qualquer relação jurídica com o banco agravado que justifique a negativação de seu nome; (ii) sua assinatura foi falsificada no contrato que supostamente originou o débito, não reconhecendo como sua a firma aposta no documento; (iii) não foi devidamente citado no processo que resultou na inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes; (iv) encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sob tais argumentos, requerer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para o fim de ratificar a antecipação de tutela, reformando definitivamente a r. decisão agravada, para o fim de suspender imediatamente a ação de execução em relação ao Autor, processo 1031506-75.2017.8.11.0041, em curso na r. 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que lhe move o Réu Banco do Brasil S/A, determinando-se ainda a suspensão da penhora e da restrição de circulação que pendem sobre seu veículo, se abstendo, ainda, de incluir seu nome em qualquer cadastro restritivo, inclusive protesto e caso já tenha feito determinar a imediata suspensão decorrente da dívida aportada na ação executiva.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

296106889).

Sem contraminuta – ID. 301697382.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravante
JOHNNY APARECIDO MONTEIRO
ajuizou
ação declaratória de nulidade
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, pleiteando, liminarmente, a suspensão da
execução no 1031506-75.2017.8.11.0041
em relação a ele, a suspensão da penhora e da restrição de circulação de seu veículo, bem como que o banco se abstivesse de incluir seu nome em cadastros restritivos.

Consoante se depreende, em meados de 2016, foi emitida a Cédula de Crédito Bancário no 004616882 pela empresa
Ponto da Carne Indústria e Comércio Ltda - EPP
em favor do Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 565.391,38, com vencimento final previsto para 18/07/2021. O documento continha, além da assinatura do representante da empresa, as assinaturas de dois avalistas: Aparecido Donisete Monteiro e Johnny Aparecido Monteiro (ID 194575485 - Pág. 68 dos autos principais).

Com o inadimplemento da obrigação, o Banco do Brasil ajuizou, em outubro de 2017,
Execução De Título Extrajudicial
(processo no 1031506-75.2017.8.11.0041) contra a empresa devedora e seus avalistas, pleiteando o pagamento do valor atualizado da dívida, que à época somava R$ 678.839,25. A execução tramitou perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.

Durante o trâmite da execução, foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados. Em relação a JOHNNY APARECIDO MONTEIRO, as diligências foram infrutíferas. Em janeiro de 2019, após certificar que não foi possível localizar o número na Rua da Saudade, no Bairro Bosque da Saúde II, a oficial de justiça devolveu o mandado. Com base nessa certidão, o BANCO DO BRASIL requereu a citação por edital, alegando que foram esgotadas todas as formas de localização pessoal do executado.

O juízo deferiu a citação por edital e, não havendo manifestação do executado, nomeou curador especial. O processo executivo prosseguiu, culminando com a penhora do veículo de JOHNNY APARECIDO MONTEIRO e a imposição de restrição de circulação sobre o bem.

Em maio de 2025,
JOHNNY APARECIDO MONTEIRO
ajuizou ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência (processo no 1043825-94.2025.8.11.0041) contra o
BANCO DO BRASIL
, alegando nunca ter sido citado na ação executiva, apesar de sempre ter endereço fixo e certo, e que jamais assinou a cédula de crédito bancário que fundamenta a execução. Na petição inicial, comprovou que trabalhava na empresa ENERGISA de 2013 a dezembro de 2019, período que abrange as tentativas de citação.

Na ação declaratória, JOHNNY requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da execução em relação a ele, a suspensão da penhora e da restrição de circulação de seu veículo, e que o banco se abstivesse de incluir seu nome em cadastros restritivos. Argumentou que a citação por edital foi indevida, pois não se encontrava em local incerto e não sabido, e que a assinatura no título executivo era falsa, conforme comparação visual com sua CNH.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante.

Pois bem.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não se constata a presença do primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito.

Isto porque, quanto à alegação de falsidade documental, o agravante limita-se a afirmar que sua assinatura foi falsificada no título executivo, sem apresentar, contudo, qualquer elemento probatório minimamente consistente que corrobore tal alegação. A mera comparação visual entre a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário e aquela constante em sua CNH não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo, especialmente considerando que, a olho nu, as assinaturas apresentam considerável semelhança.

Vejamos:

Cédula de Credito – ID.
294779886 - Pág. 100

CNH – ID.

294779875:

Para uma análise mais aprofundada sobre a autenticidade da assinatura, seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o que não é compatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Ademais, o agravante não apresentou sequer um parecer técnico preliminar que pudesse dar suporte à sua alegação de falsidade.

No que tange à alegação de nulidade da citação, também não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem tal vício. Conforme se verifica da documentação juntada, foram realizadas diversas tentativas de citação do agravante, inclusive no endereço fornecido no contrato (Rua Jornalista Arquimedes Pereira Lima, KM 25, Coxipó, Cuiabá-MT), bem como em outros endereços.

A certidão da Oficial de Justiça de 20/12/2018 informa que não foi possível localizar o número na Rua da Saudade, no Bairro Bosque da Saúde II, o que justificou o pedido de citação por edital. Embora o agravante alegue que trabalhava na ENERGISA à época, não comprovou que o Banco agravado tinha conhecimento de seu endereço correto ou que tenha agido com má-fé ao requerer a citação editalícia.

Ademais, é importante ressaltar que o agravante dispõe de meios processuais próprios e específicos para questionar eventual irregularidade na citação ou falsidade documental no bojo da própria execução, como exceção de pré-executividade ou embargos à execução, meios estes que parecem não ter sido adequadamente utilizados pelo interessado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação declaratória de nulidade não é o meio adequado para discutir matérias que podem ser alegadas nos próprios autos da execução, salvo em situações excepcionais, como quando já houve a alienação do bem penhorado, o que não é o caso dos autos.

Por outro viés, ainda que o agravante alegue que está impedido de utilizar seu veículo em razão da penhora e da restrição de circulação, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente considerando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o próprio banco agravado requereu a nomeação do agravante como fiel depositário do veículo, o que foi deferido pelo juízo de origem, permitindo que o bem permaneça em sua posse, o que mitiga consideravelmente o alegado perigo de dano (ID. 294779894 - Pág. 157).

Por fim, cumpre ressaltar que a concessão da tutela de urgência para suspender uma execução baseada em título executivo extrajudicial, que goza de presunção relativa de legitimidade, exige a presença de elementos probatórios robustos que demonstrem a probabilidade do direito invocado, o que não ocorre no caso em análise.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025